Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4854/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir os seguintes atos de admissão do Sistema Sisac, por haverem sido cadastrados em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.719/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elidia Tridapalli (XXX.120.269-XX); Ignes Warmling Monguilhott (XXX.479.979-XX); Ivanete Bastos de Andrade (XXX.625.759-XX); Jenesia Manoel Vargas (XXX.276.849-XX); Maria Jose Neves Silveira Cathcart (XXX.769.349-XX); Solon Back (XXX.874.739-XX); Sueli Lucia Vancin Frozza (XXX.291.799-XX); Terezinha Hessmann (XXX.739.939-XX); Valda Terezinha da Silva (XXX.867.309-XX); Wally Goll da Silva (XXX.904.059-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.